Tribunal: TJMT
Processo: 1018939-41.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018939-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CARMENUCIA GOMES DOS SANTOS - CPF: 003.977.111-31 (APELANTE), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MARTINS DA SILVA - CPF: 617.231.771-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE PENITENCIÁRIO – REMOÇÃO A PEDIDO – INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA.

O deferimento da remoção do servidor público estadual, a pedido seu, depende do juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública, nos termos do artigo 10 da Lei Estadual n. 8.275/2004.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Carmenúcia Gomes dos Santos e Luiz Carlos Martins da Silva, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1018939-41.2019.8.11.0041, denegou a ordem pleiteada, que objetivava a remoção dos Apelantes do Município de Lucas do Rio Verde
para o Município de Barra do Garças.

Os Apelantes sustentaram, em síntese, que são casados entre si e são agentes penitenciários, lotados no Município de Lucas de Rio Verde
.

Noticiaram que, em razão de denúncias formuladas pelo Apelante Luiz Carlos, ao seu superior hierárquico, da prática de atos irregulares de outros agentes penitenciários, o casal passou a sofrer ameaças dos colegas de profissão, o que ocasionou problemas de saúde a ambos, especialmente psicológicos.

Diante desse cenário, advogaram a necessidade da remoção dos Recorrentes para a cidade de Barra do Garças, local de origem destes e onde têm familiares.

Afiançaram, ainda, que há recomendação da perícia oficial, no sentido do deferimento da remoção, além de existir vagas no Município de Barra do Garças.

Nesse contexto, defenderam que possuem direito líquido e certo à remoção, porque preenchidos os requisitos previstos no artigo 51, inciso I, e § 1
o
, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, bem assim em razão de entendimento jurisprudencial do STJ e do STF.

Postularam, então, pelo provimento do Recurso, para que seja determinada a remoção dos Apelantes para a unidade de Barra do Garças.

O Estado de Mato Grosso, ora Apelado, protestou pelo desprovimento do Recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do Apelo.

É o relatório.

VOTO:

Conforme relatado,
Carmenúcia Gomes Dos Santos e Luiz Carlos Martins da Silva insurgem-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1018939-41.2019.8.11.0041, denegou a ordem pleiteada, que objetivava a remoção dos Apelantes do Município de Lucas do Rio Verde
para o Município de Barra do Garças.

Os Apelantes sustentaram, em síntese, que são casados entre si e são agentes penitenciários, lotados no Município de Lucas de Rio Verde
.

Noticiaram que, em razão de denúncias formuladas pelo Apelante Luiz Carlos, ao seu superior hierárquico, da prática de atos irregulares de outros agentes penitenciários, o casal passou a sofrer ameaças dos colegas de profissão, o que ocasionou problemas de saúde a ambos, especialmente psicológicos.

Diante desse cenário, sustentaram a necessidade da remoção dos Recorrentes para a cidade de Barra do Garças, local de origem destes e onde têm familiares.

Afiançam, ainda, que há recomendação da perícia oficial, no sentido do deferimento da remoção, além de existir vagas no Município de Barra do Garças.

Requereram, então, a concessão da ordem, para que fosse determinada a remoção dos Apelantes para a unidade de Barra do Garças.

O Juízo
a quo,
ao decidir o feito, denegou a ordem, por entender inexistir ato ilegal no indeferimento da remoção pretendida.

Contra essa decisão, erguem-se, agora, os Recorrentes, conforme os fundamentos já exposto.

Esse o contexto fático-processual.

Malgrado a relevância dos argumentos recursais, entendo que não assiste razão aos Recorrentes.

Com efeito, observo que, na hipótese, a remoção pretendida, a pedido, considerando-se os motivos pelos quais foi solicitada, consiste em ato discricionário da administração, ou seja, o seu deferimento somente deverá ocorrer se for constatada a oportunidade e a conveniência para a Administração Pública, conforme se infere do artigo 10 da Lei Estadual n. 8.275/2004, que estabelece os critérios para a remoção e a redistribuição dos servidores públicos do Poder Executivo Estadual,
verbis
:

Art.10 O servidor poderá ser removido para outra localidade,
mediante pedido
fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade,
observado o interesse da Administração
e a existência de vaga. (Destaquei).

Desse entendimento, aliás, não destoa este Sodalício,
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REMOÇÃO A PEDIDO DE SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL
. INVESTIGADOR DE POLÍCIA.
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA. AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inobstante a proteção especial que a Constituição Federal de 1988 fez constar em seus artigos sobre a unidade familiar (art. 226), o servidor deve submeter-se aos critérios de conveniência da Administração Pública. Precedente STJ (Resp 1.260.423 – 201110139996-1). 2. O ato acoimado coator não é ilegal, tampouco abusivo, porquanto devidamente fundamentado pela autoridade coatora, não havendo que se falar, por consequência lógica, em direito líquido e certo. (N.U 0026392-17.2013.8.11.0041, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2020, publicado no DJE 17/02/2020). (Destaquei).

In casu
, a Diretora do órgão em que se encontram lotados os Recorrentes manifestou-se em sentido contrário ao pleito, sobretudo, em razão do baixo efetivo local (id. 39573628, págs. 21/22 e 47).

Registre-se que, embora o responsável pela lotação destinatária se tenha manifestado favoravelmente à remoção em exame, os documentos constantes dos autos dão conta de que aquela localidade, qual seja, Barra do Garças, está melhor suprida de efetivo de pessoal do que a lotação originária de Lucas do Rio Verde.

Demais disso, verifico que, não obstante o pedido de remoção tenha sido fundado no tratamento de saúde, não há qualquer elemento que demonstre que o local para o qual pretendem ser removidos – Barra do Garças – dispõe de tratamento especializado, ou mais qualificado, do que aquele que os Apelantes dispõem no Município de Lucas do Rio Verde.

Como se sabe, a finalidade desta modalidade de remoção, segundo o entendimento do STJ, é assegurar o melhor tratamento médico da doença que acomete o servidor, cônjuge, companheiro ou dependente (AgInt no REsp 1805591/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 09/09/2019), não sendo recomendável, tampouco legítimo, o deferimento dessa remoção no caso de a localidade de destino não dispor de melhor tratamento do que o lugar de origem.

Percebe-se, na realidade, que os Apelantes estão insatisfeitos em permanecer naquele Município de Lucas do Rio Verde em razão da desarmonia no ambiente laboral, decorrente das denúncias formuladas pelo Apelante Luiz Carlos contra outros colegas de profissão, sendo o tratamento de saúde, aparentemente, fundamento secundário ao pleito, tanto é que, na petição de id. 39573649, pág. 05, esclarecem:

(...) os impetrantes nunca foram exigentes quanto a localidade, mas tiveram resposta de vagas apenas da cidade de Barra do Garças, embora qualquer localidade distante de Lucas do Rio Verde como Primavera do Leste, Barra do Garças ou até Água Boa servissem a eles. O único pedido do casal era que deixassem a localidade. (sic).

Do mesmo modo, expõem, nas razões recursais, que “o desejo dos recorrentes é sair de Lucas do Rio Verde” (id. 39573957, pág. 04).

De outro giro, o Apelante Luiz Carlos sequer realizou o pedido administrativo de remoção, tendo postulado o seu deslocamento, somente, por meio da ação de piso. Como bem anotou o Juízo
a quo,
na decisão recorrida,

(...) ainda que se reconhecesse o direito líquido e certo à remoção, note-se que esse ato apenas se estenderia a um dos impetrantes; eventual deferimento do pedido referir-se-ia a direito subjetivo do servidor que preenchesse os requisitos legais, não podendo se estender, “por arrastamento”, ao seu cônjuge (ou companheiro), sob pena de desvirtuamento do instituto e transmutação em remoção para acompanhamento de cônjuge.

Diante desse cenário, entendo que deveriam os Apelantes aguardar e concorrer à remoção por meio de processo seletivo interno (art. 2
o
, IV, da Lei Estadual n. 8.275/2004), em que se prestigiam a publicidade e a isonomia. Caso contrário, iniciado o procedimento de remoção “a pedido”, como fizeram, devem se submeter ao juízo discricionário da administração.

Não se olvide, ainda, a existência de um Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre o Ministério Público e o Estado de Mato Grosso, direcionado ao equacionamento da defasagem do quadro funcional do sistema penitenciário estadual, de sorte que o deferimento da remoção “a pedido”, pelo Judiciário, como querem os Apelantes, frustraria as medidas que estão sendo adotadas, para o cumprimento do referido TAC, além de incorrer em intromissão indevida na gestão de pessoas daquele órgão de segurança pública.

Nesse norte, não há que se falar na violação ao direito líquido e certo dos Recorrentes, na medida que o indeferimento do pedido de remoção teve por objetivo acautelar o interesse da administração pública, notadamente com relação à gestão do quadro dos servidores do sistema penitenciário, de sorte que o acolhimento da pretensão deduzida incorreria na indevida intromissão do Poder Judiciário na atividade administrativa do Executivo, em flagrante violação ao princípio da Separação dos Poderes.

Registro, por fim, que não há falar na aplicação automática dos precedentes jurisprudenciais dos STJ e do STF citados pelos Apelantes, porquanto aqueles julgados foram fundados na Lei Federal n. 8.112/1990, cuja normativa exige requisitos diversos daqueles previstos na Lei Estadual n. 8.275/2004, para o deferimento da remoção a pedido, condicionando-o, essa última lei, ao interesse da administração.

Logo, a simples aplicação daqueles precedentes, sem a observância dos requisitos específicos da legislação estadual, mitiga, em tese, o pacto federativo, diante da autonomia política e administrativa dos Estados-Membros para legislar e regulamentar os assuntos pertinentes aos seus servidores públicos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Carmenúcia Gomes dos Santos e Luiz Carlos Martins da Silva
, e mantenho incólume a decisão vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021